Tribunal: TJMT
Processo: 1019292-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019292-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), JOSEANE PACHECO CORREA - CPF: 384.045.831-53 (AGRAVADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDA PELO JUÍZO DO FEITO - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – CONTAGEM DE PRAZO EQUIVOCADA - PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO COMEÇA APÓS O PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – ARTIGOS 523 E 525, AMBOS DO CPC –
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Desse modo, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada antes de findar o prazo de 15 (quinze) dias úteis após o fim do período para pagamento voluntário
.

Tendo o agravado protocolada sua impugnação sobre os cálculos aportados aos autos, no tempo legal, e deixando de ser analisada pelo juízo, configura-se cerceamento de defesa.

Configurado o cerceamento de defesa, a decisão deve ser desconstituída para possibilitar que a parte agravante tenha sua impugnação analisada pelo Juiz do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020